Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-25.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700929-25.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DOS SANTOS MOTA, DHAYANE DIAS PEREIRA SOARES DE ANCHIETA, CLAUDIA FARIA DA MOTA APELADO: CELESTINO JOAO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por THIAGO DOS SANTOS MOTA e OUTROS, contra sentença proferida na ação de cobrança de aluguéis e encargos, ajuizada por CELESTINO JOAO PEREIRA. De acordo com as razões recursais, os apelantes reiteram o pedido de gratuidade de justiça, indeferido pelo juízo de origem em decisão saneadora (ID 77875544). Nas contrarrazões ofertadas no ID 77875550, o apelado sustenta o não cabimento da gratuidade postulada, devendo os apelantes serem intimados para o recolhimento do preparo em dobro. Nos termos do art. 99, § 2o, CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse contexto, intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,juntar declarações de hipossuficiência e documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça (contracheques, extratos bancários atualizados, últimas declarações de imposto de renda, entre outros) ou, se assim optarem, recolher o preparo recursal, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator